Tribunal: TJES
Processo: 5011165-93.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011165-93.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011165-93.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO MATERIAL. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa requereu a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, ao argumento de que o adolescente não teria ciência da existência da arma de fogo e apenas teria recebido carona. Subsidiariamente, pleiteou a recondução das penas-base ao mínimo legal, o reconhecimento do concurso formal próprio, a aplicação da detração penal e a fixação de regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) saber se as penas-base foram fixadas de forma ilegal ou sem fundamentação concreta; (iii) saber se os delitos devem ser submetidos ao concurso formal próprio ou ao concurso material; (iv) saber se a detração penal autoriza a alteração do regime inicial; e (v) saber se é cabível a fixação de regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fotografias, vídeo e prova oral judicializada, elementos que demonstraram a condução de motocicleta com placa adulterada e o porte de pistola calibre .380 ACP municiada, além de 31 munições do mesmo calibre.

A tese absolutória quanto ao crime de corrupção de menores não prospera, pois a prova oral indicou que o apelante conduzia motocicleta com adolescente na garupa e portava arma de fogo na cintura, em posição visível, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento do artefato pelo menor.

O delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, bastando a prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, desde que demonstrada sua inserção no contexto criminoso, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção moral, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação pelo art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal deve ser mantida, pois o apelante conduzia motocicleta com placa de papel colada sobre superfície plástica, adulteração perceptível a olho nu, circunstância reforçada pela declaração de que havia adquirido o veículo sem documentação.

A condenação pelo art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003 também deve subsistir, pois o apelante foi abordado portando arma de fogo de uso permitido, municiada e eficiente, sem autorização legal ou regulamentar, sendo o porte ilegal crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de disparo, ameaça, dano concreto ou uso efetivo do artefato.

A insurgência contra a dosimetria carece de utilidade prática, pois as penas-base de todos os delitos foram fixadas no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e sem utilização de inquéritos, ações penais em andamento ou fatos sem trânsito em julgado, inexistindo violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a confissão, a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O concurso material foi corretamente aplicado, nos termos do art. 69 do Código Penal, pois a condução de veículo com placa adulterada, o porte de arma de fogo municiada e a prática de infrações penais em companhia de adolescente constituem condutas penalmente autônomas, com núcleos típicos próprios, bens jurídicos distintos e execução independente, não se confundindo a simultaneidade da constatação policial com unidade de ação apta à incidência do art. 70 do Código Penal.

A detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal não autoriza, no caso, a alteração do regime inicial, pois o período de prisão cautelar verificado entre a prisão e a sentença é insuficiente para modificar o regime fixado, sem prejuízo de abatimento pelo Juízo da Execução Penal.

A quantidade da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do óbice objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Jurisprudência relevante: Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A prática de infrações penais por adulto em companhia de adolescente, em contexto de condução de veículo com placa adulterada e porte visível de arma de fogo municiada, configura o crime formal de corrupção de menores, independentemente de prova de efetiva corrupção moral.

Tese de julgamento: Fixadas as penas-base no mínimo legal e inexistindo valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos inidôneos, não há violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça nem interesse prático na pretensão de redução da primeira fase da dosimetria.

Tese de julgamento: A condução de veículo com sinal identificador adulterado, o porte ilegal de arma de fogo e a corrupção de menores, embora constatados no mesmo contexto fático, configuram condutas autônomas e justificam o reconhecimento do concurso material quando houver pluralidade de ações penalmente independentes.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 44, inciso I; 59; 69; 70; 77; 311, § 2º, inciso III.

Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B. Lei n.º 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 231. STJ, Súmula 444. STJ, Súmula 500.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe dos Santos Pereira, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, do art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003, e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa requer, inicialmente, a absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Subsidiariamente, caso mantidas as condenações, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena.

Defende que a pena-base seja reconduzida ao mínimo legal para todos os delitos, ao argumento de que teria havido exasperação sem fundamentação concreta idônea, com utilização de elementos inerentes aos próprios tipos penais.

Sustenta, ainda, que o apelante seria primário e possuidor de bons antecedentes, razão pela qual a fixação da pena acima do mínimo legal violaria a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da individualização da pena.

A defesa também impugna a aplicação do concurso material entre os delitos.

Afirma que o porte de arma de fogo e a imputada corrupção de menores decorreram de única ação, praticada no mesmo contexto fático, razão pela qual seria cabível o reconhecimento do concurso formal próprio, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

Requer, nesse ponto, que seja adotada a pena do crime mais grave, com acréscimo de 1/6, em vez do somatório das reprimendas.

Pugna, ainda, pela aplicação da detração penal, com o cômputo do período em que o apelante permaneceu segregado cautelarmente.

Por fim, requer a fixação de regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto, considerando a pretendida redução da pena, a primariedade e as circunstâncias judiciais que reputa favoráveis.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011165-93.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe dos Santos Pereira, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pretende, em síntese, a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores. Afirma que o adolescente Emerson Pereira Jardim não teria conhecimento da existência da arma de fogo, pois o artefato não estaria ostensivo. Sustenta, com base em trechos dos depoimentos, que o adolescente apenas recebeu carona, sem aderir à prática delitiva e sem ciência da ilicitude. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base no mínimo legal, o reconhecimento do concurso formal próprio, a aplicação da detração penal e a alteração do regime inicial para o aberto ou, ao menos, para o semiaberto.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fotografias, vídeo e prova oral colhida em juízo. Esses elementos demonstram a apreensão de pistola calibre .380 ACP, municiada, além de 31 munições do mesmo calibre, bem como a condução de motocicleta com placa de identificação adulterada.

A autoria também é segura.

A prova judicializada revela que o apelante conduzia motocicleta com placa adulterada, transportava adolescente na garupa e portava arma de fogo na cintura.

A testemunha SD/PMES Gustavo Alves Dias da Costa declarou, em juízo, “que durante patrulhamento avistou dois indivíduos em uma moto com placa não original. Falou que fez a abordagem e, com Felipe, apreendida arma de fogo e munições. Contou que a placa não era original. Disse que o Réu alegou ter comprado a moto na roça sem documento. Contou que o adolescente já foi detido mais de 3 vezes, sempre envolvendo arma de fogo. Falou que nunca tinha abordado Felipe, mas os policiais já tinham informações de seu envolvimento de crimes no Areal, região de tráfico. Explicou que a arma estava na cintura, bem visível, não havendo a possibilidade do adolescente desconhecer a existência dela.”

A testemunha SD/PMES Gislayne Gama Rigatto declarou “que estava em patrulhamento quando se deparou com uma moto com a placa claramente adulterada, de papel colada sobre uma superfície de plástico, e fez a abordagem. Falou que o adolescente foi de pronto reconhecido pela guarnição, em razão de sua detenção em outras oportunidades. Disse que Felpe portava uma pistola na cintura. Falou que Felipe conduzia a motocicleta e o adolescente na garupa. Esclareceu que a placa evidentemente não era a convencional, o que chamou atenção. Afirmou que Felipe disse que a moto lhe pertencia, mas não se recorda o que ele falou sobre a compra.”

O informante Emerson, adolescente que acompanhava o apelante, declarou “que pegou carona com o acusado e não sabia sobre a arma. Falou que não foi ouvido na vara da infância sobre os fatos.”

O réu Felipe dos Santos Pereira, por sua vez, “disse que portava a arma de fogo na cintura. Falou que comprou a moto de um rapaz na roça sem documento. Alegou que não conhecia o adolescente, apenas deu uma carona. Não soube explicar onde o adolescente morava nem sabia para onde ele ia.”

Esse quadro probatório afasta a tese defensiva.

A defesa sustenta que não era possível ao adolescente saber da existência da arma. A alegação, contudo, não resiste ao confronto com a prova oral aceita pelo Juízo sentenciante.

O policial Gustavo afirmou que a arma estava “na cintura, bem visível”. A policial Gislayne, em harmonia, declarou que Felipe “portava uma pistola na cintura”. O próprio réu confirmou que portava a arma “na cintura”.

Não se trata, portanto, de arma guardada em compartimento fechado, escondida em mochila, oculta embaixo do banco ou dissimulada em local inacessível à percepção do adolescente.

O registro probatório indica porte corporal, na cintura, durante condução de motocicleta, com adolescente sentado logo atrás do condutor.

A dinâmica do fato torna a tese defensiva ainda menos verossímil. Em motocicleta, condutor e passageiro permanecem próximos, em espaço físico reduzido, sem barreira entre ambos. O adolescente estava na garupa, imediatamente atrás de Felipe. A arma, segundo a prova acolhida, encontrava-se na cintura do apelante. Nessa condição, a conclusão de que Emerson não poderia perceber o artefato não se sustenta.

A versão do adolescente, no sentido de que apenas pegou carona e desconhecia a arma, foi corretamente valorada com cautela. O relato isolado não supera depoimentos policiais convergentes, prestados sob contraditório e coerentes com elementos materiais. Tampouco supera a confissão parcial do próprio apelante quanto ao porte da arma na cintura.

Os depoimentos dos policiais não apresentam contradição substancial. Ambos indicaram abordagem de motocicleta com placa irregular, presença do adolescente na garupa, condução por Felipe e porte de arma de fogo na cintura. A divergência apontada pela defesa não alcança o núcleo probatório nem enfraquece a conclusão condenatória.

A prova policial, no caso, não está isolada. Há auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma, fotografias da motocicleta, registro da placa adulterada e confissão parcial do réu. O conjunto é harmônico.

Também não prospera a alegação de carona casual.

Felipe afirmou que não conhecia o adolescente. Porém, ao mesmo tempo, “não soube explicar onde o adolescente morava nem sabia para onde ele ia.” A narrativa é frágil. Quem oferece carona a desconhecido, sem saber destino, percurso ou mínima referência, em motocicleta com placa adulterada e portando arma de fogo na cintura, apresenta versão incompatível com experiência comum.

Além disso, a placa da motocicleta era ostensivamente irregular. A policial Gislayne afirmou que se tratava de placa “claramente adulterada, de papel colada sobre uma superfície de plástico”. A irregularidade era tão evidente que motivou a abordagem policial. Logo, o adolescente não estava inserido em contexto neutro. Estava na garupa de motocicleta com sinal identificador visivelmente adulterado, conduzida por adulto armado.

O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente tipifica a conduta de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o delito é formal. A Súmula 500 dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Assim, não se exige prova de efetiva alteração moral, de histórico infracional anterior, de adesão psicológica profunda do adolescente ou de resultado naturalístico. Basta a prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, desde que demonstrada a inserção do adolescente no contexto criminoso.

No caso, essa inserção é inequívoca.

O adolescente tinha 17 anos à época dos fatos, estava na garupa da motocicleta e acompanhava o apelante enquanto este conduzia veículo com placa adulterada e portava arma de fogo municiada.

Ainda que a defesa tente reduzir o episódio à mera carona, a prova revela quadro distinto. O adolescente acompanhava adulto em deslocamento com veículo adulterado e arma de fogo. A ilicitude não era imperceptível. A placa chamava atenção pela adulteração grosseira. A arma estava na cintura do condutor. A prática delitiva se desenvolvia em ambiente aberto, durante deslocamento, sem ocultação eficaz.

A configuração do art. 244-B do ECA, portanto, não depende de demonstrar que Emerson sabia detalhes técnicos da arma, calibre, quantidade de munições ou situação documental do veículo. Basta verificar que o menor foi colocado em companhia de adulto durante prática de infrações penais, em circunstâncias concretas aptas a comprometer formação moral protegida pela norma.

A condenação pelo crime de corrupção de menores deve ser mantida.

Quanto ao delito previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, também não há reparo. O tipo penal alcança quem conduz ou utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo com placa de identificação que devesse saber adulterada ou remarcada.

A prova demonstra que Felipe conduzia motocicleta com placa de papel colada sobre superfície plástica, adulteração perceptível a olho nu. A própria abordagem ocorreu porque a guarnição visualizou a irregularidade. O apelante, ademais, declarou que comprou a motocicleta “de um rapaz na roça sem documento”. Essa circunstância reforça ciência, ao menos potencial, da irregularidade do veículo.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, a autoria e materialidade também são incontroversas. Felipe foi abordado portando pistola calibre .380 ACP, municiada, acompanhada de 31 munições do mesmo calibre. O auto de constatação de eficiência confirmou aptidão do artefato. O réu confessou que “portava a arma de fogo na cintura.”

O delito é de perigo abstrato. A lei tutela segurança coletiva. Não se exige disparo, ameaça, dano concreto ou uso efetivo. O simples porte de arma de fogo sem autorização legal ou regulamentar basta para consumação.

Superada a análise da condenação, passo à dosimetria, também impugnada pela defesa.

A defesa sustenta que as penas-base devem ser reconduzidas ao mínimo legal, sob argumento de exasperação indevida, ausência de fundamentação concreta, violação ao princípio da individualização da pena e à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido não comporta acolhimento, porque parte de premissa incompatível com a sentença.

Para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, cuja pena abstrata é de 3 a 6 anos de reclusão e multa, o Juízo de origem avaliou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal de modo favorável ou neutro.

A culpabilidade foi considerada normal à espécie. Os antecedentes não foram negativados. A sentença registrou inexistir informação de trânsito em julgado de condenação por tráfico. Conduta social e personalidade não foram valoradas por ausência de elementos concretos. Motivos, circunstâncias e consequências foram tidos como próprios do tipo penal. Não havia comportamento da vítima a ser examinado. A pena-base foi fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal.

Não houve exasperação na primeira fase. Não houve utilização de investigação, ação penal em andamento ou fato desprovido de trânsito em julgado para agravar a pena-base. Logo, não há violação à Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, ausentes agravantes, foi reconhecida confissão. Como a pena-base já estava no piso, a atenuante não poderia reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena permaneceu definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena abstrata é de 2 a 4 anos de reclusão e multa, o mesmo critério foi adotado.

A culpabilidade não extrapolou o normal. Antecedentes não foram negativados. Conduta social e personalidade permaneceram neutras diante da ausência de dados concretos. Motivos, circunstâncias e consequências foram considerados inerentes ao delito. Não havia vítima determinada. A pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, também no mínimo legal.

Na segunda fase, reconhecida confissão, sem redução abaixo do mínimo legal. Ausentes causas de aumento e diminuição, a pena tornou-se definitiva nesse patamar.

Para o crime de corrupção de menores, cuja pena abstrata é de 1 a 4 anos de reclusão, o Juízo sentenciante também não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial.

A culpabilidade foi considerada própria do delito. Não foram reconhecidos maus antecedentes. Conduta social e personalidade não receberam valoração negativa. Motivos, circunstâncias e consequências permaneceram neutros. A pena-base foi fixada em 1 ano de reclusão, mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes capazes de modificar o quantum. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição. A pena definitiva permaneceu em 1 ano de reclusão.

Portanto, a insurgência voltada à redução das penas-base carece de utilidade prática. Todas foram fixadas no mínimo legal. A sentença não agravou a reprimenda com base em fundamentos genéricos ou dados inidôneos. Ao contrário, aplicou critério favorável ao réu.

A defesa também pleiteia o reconhecimento do concurso formal próprio, especialmente entre porte de arma e corrupção de menores, sob argumento de que os crimes decorreram de ação única.

A tese não procede.

O concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, exige que o agente, mediante só ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes. O concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, incide quando há pluralidade de ações ou omissões, ainda que próximas temporalmente ou inseridas em mesmo contexto fático.

No caso, a simultaneidade não elimina autonomia das condutas.

Felipe conduzia motocicleta com placa adulterada. Essa conduta possui núcleo típico próprio, consuma-se pela utilização/condução do veículo adulterado e protege fé pública e segurança do sistema de identificação veicular.

Felipe também portava arma de fogo municiada. Trata-se de comportamento autônomo, permanente enquanto mantido o porte, voltado contra segurança coletiva.

Além disso, praticou infrações penais em companhia de adolescente, atingindo bem jurídico distinto, relacionado à formação moral de pessoa menor de 18 anos.

Não houve ato único indivisível. Houve coexistência de condutas penalmente independentes, com objetos jurídicos diversos, estruturas típicas próprias e execução autônoma. O fato de terem sido constatadas na mesma abordagem não transforma pluralidade de comportamentos em unidade de ação.

A corrupção de menores, no caso, não se confunde com o porte de arma. Ela decorre da escolha de praticar infrações penais na presença e companhia de adolescente. O porte de arma, por outro lado, já estava consumado enquanto o réu trazia pistola municiada na cintura. A adulteração veicular, igualmente, já se concretizava durante condução da motocicleta.

O concurso material foi corretamente reconhecido.

A detração penal também não autoriza modificação do julgado. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal permite consideração do tempo de prisão cautelar para definição do regime inicial quando houver dados suficientes.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que entre a data da prisão e da sentença decorreu o período de 5 meses e 28 dias, tempo insuficiente para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo o abatimento efetivo do tempo de prisão provisória ser realizado pelo Juízo da Execução Penal.

A quantidade da pena também impede substituição por restritivas de direitos, diante do óbice objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal. Pelo mesmo motivo, não cabe suspensão condicional da pena, limitada, em regra, a reprimenda privativa de liberdade não superior a 2 anos, conforme art. 77 do Código Penal.

A pena de multa igualmente deve ser preservada. Foi aplicada em conformidade com os preceitos secundários dos delitos que a preveem e em proporção compatível com as penas privativas de liberdade. Não há fundamento concreto para redução ou afastamento.

Em conclusão, a sentença analisou adequadamente a prova, manteve coerência na valoração dos depoimentos, aplicou corretamente a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça ao crime de corrupção de menores e dosou as penas no mínimo legal, sem excesso ou ilegalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.